Tribunal: TJSP
Processo: 0011966-27.2008.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARALISAÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, SEM A RETOMADA DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INTERROMPEU COM A CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. O Juízo declarou extinto o processo por reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARALISAÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, SEM A RETOMADA DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INTERROMPEU COM A CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. O Juízo declarou extinto o processo por reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente. Entretanto, essa providência se mostrou inoportuna, pois a prescrição pressupõe inércia da parte, que se desinteressa pelo seu seguimento, o que não se caracterizou na hipótese. Também, não se atentou para a disciplina legal em vigor, que determina a abertura da contagem do prazo de prescrição apenas depois de decorrido um ano de suspensão do processo (CPC, artigo 921, § 4o).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000681369
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0011966-27.2008.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
FUNDACAO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS FEOB, é apelado ATILA RITHIERY DA SILVA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0011966-27.2008.8.26.0568 – São João da Boa Vista – VOTO No 45757 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 0011966-27.2008.8.26.0568
Comarca:SÃO JOÃO DA BOA VISTA 1a Vara Cível
Juiz: Danilo Pinheiro Spessotto
Apelante: Fundacao de Ensino Octavio Bastos Feob
Apelado: Atila Rithiery da Silva
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PARALISAÇÃO
POR
AUSÊNCIA
DE
BENS
PENHORÁVEIS.
HIPÓTESE
DE
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO, SEM A RETOMADA DO CURSO DO PRAZO
PRESCRICIONAL QUE SE INTERROMPEU COM A
CITAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
NÃO
VERIFICADA. RECURSO PROVIDO. O Juízo declarou
extinto o processo por reconhecer a ocorrência de prescrição
intercorrente. Entretanto, essa providência se mostrou
inoportuna, pois a prescrição pressupõe inércia da parte, que
se desinteressa pelo seu seguimento, o que não se
caracterizou na hipótese. Também, não se atentou para a
disciplina legal em vigor, que determina a abertura da
contagem do prazo de prescrição apenas depois de decorrido
um ano de suspensão do processo (CPC, artigo 921, § 4o).
Voto no 45.757
Visto.
1.
Trata-se
de
ação
de
cobrança
proposta
por
FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTAVIO BASTOS FEOB em face de ATILA
RITHIERY DA SILVA, em fase de cumprimento de sentença.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou extinta a
execução, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0011966-27.2008.8.26.0568 – São João da Boa Vista – VOTO No 45757 - 3 -
Processo Civil.
Inconformado,
apela
a
exequente,
pleiteando
o
afastamento da extinção, sob a assertiva de que não houve inércia e, de
qualquer modo, o prazo prescricional não pode fluir enquanto os autos
estiverem paralisados por ausência de bens penhoráveis do devedor.
Também sustenta que deve incidir na hipótese a norma do artigo 1.056
do CPC, ressaltando que o entendimento jurisprudencial firmado com o
julgamento do IAC no REsp 1.604.402 é posterior ao deferimento do
pedido de suspensão do processo.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e sem apresentação de resposta.
É o relatório.
2. Prescrição intercorrente é aquela consumada no curso
da execução ou em meio a eventual hiato das atividades desenvolvidas
no processo respectivo.
Deve-se ponderar, desde logo, que a citação tem a
eficácia de interromper a prescrição e a oportuna prática dos atos
processuais pela parte faz com que seja sempre postergado o reinício da
contagem do prazo.
Nesse sentido é a precisa lição de Arruda Alvim:
“A solução do Direito brasileiro é a de que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0011966-27.2008.8.26.0568 – São João da Boa Vista – VOTO No 45757 - 4 -
sucessivamente a essa interrupção, começa novamente o curso
prescricional, com o que se descarta a ideia de que o seu curso fica
suspenso; mas, tendo isto ocorrido em processo, esse novo curso
começará '(...) do último ato [praticado no processo] para
interromper a prescrição'. Isto significa que, pendente o processo
em que normalmente praticam-se sucessivos atos processuais, não
se haverá de cogitar da ocorrência da prescrição; poderá vir a
ocorrer a prescrição, se nesse processo não se praticar ato algum,
por período superior ao do prazo prescricional de que se trate.
Ainda que a inércia continuada seja bilateral ou de todos que
estejam no processo, isso prejudicará o autor e beneficiária o réu. A
prescrição interrompe-se no curso do processo por prática de ato,
seja do autor, seja do réu. Se o réu praticar atos, mas o autor,
apesar de instado á prática do que lhe incumbe, nada fizer,
configurar-se-á situação de inércia que, se continuada e por prazo
superior ao prazo da prescrição, pode conduzir à prescrição
intercorrente.” 1
Para que se tenha a retomada da contagem do prazo,
portanto, é preciso que haja inércia de qualquer das partes. Extingue-se
o processo, não porque é velho, mas, sim, porque a parte foi omissa e a
atividade processual ficou paralisada durante certo período de tempo.
Ora, estabelece o artigo 791, inciso III, do Código de
Processo Civil de 1973, correspondente ao artigo 921, III, do Código Civil
de 2015, que a execução deve ser suspensa “quando o devedor não
possuir bens penhoráveis”.
No caso em exame, a causa verdadeira da permanência
1 - “Manual de direito processual civil”, v. 2, n. 97-A, p. 250-251, 10a ed., RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0011966-27.2008.8.26.0568 – São João da Boa Vista – VOTO No 45757 - 5 -
dos autos no arquivo é a falta de localização de bens penhoráveis. Não
ocorreu propriamente inércia da parte exequente e nem abandono do
processo, que só não teve seguimento em virtude da impossibilidade de
se realizar a penhora.
Após requerimento de penhora de valores em nome do
demandado, que restou infrutífera, em janeiro de 2013 os autos foram
remetidos ao arquivo (fls. 255).
O
pedido
de
desarquivamento
foi
realizado
pelo
exequente apenas em setembro de 2017, ou seja, transcorridos mais de
quatro anos do arquivamento (fls. 257).
Novamente a tentativa de penhora de bens não obteve
resultado e, em maio de 2018, o exequente pleiteou a suspensão do
processo pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do
CPC, o que foi deferido (fls. 277/278).
Em maio de 2019, os autos foram desarquivados a pedido
do exequente, porém o Juízo de primeiro grau identificou a ocorrência de
prescrição intercorrente, julgando extinto o processo.
Não se pode deixar de assinalar que, em virtude da
incidência do princípio do impulso oficial, o andamento do processo deve
ser determinado de ofício, de modo que não basta a omissão da parte
em se pronunciar, em requerer a continuidade dos atos processuais,
porque ao Juízo cabe adotar as providências necessárias para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0011966-27.2008.8.26.0568 – São João da Boa Vista – VOTO No 45757 - 6 -
seguimento da atividade, que neste caso se mostra inviável ante a
inexistência de bens.
Cabe lembrar que a parte executada tem o dever legal de
indicar bens do seu patrimônio para serem alcançados pela execução.
Desse modo, não se pode atribuir à exequente a responsabilidade pela
falta de andamento do processo, exatamente em virtude da inviabilidade
de realização da penhora.
Na hipótese dos autos, portanto, não há como falar em
fluência do prazo prescricional, que não teve retomada a sua contagem
após a interrupção ocorrida com a citação.
Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“... Suspensa a ação de execução por ausência de bens
penhoráveis, nos termos do art. 791, III, do CPC, impossível a
decretação da prescrição intercorrente. Precedentes.”2
“Suspenso o processo de execução por ausência de bens
penhoráveis, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período,
inclusive atinente à prescrição intercorrente. Precedentes.”3
Assim, o fato de o processo ter permanecido no arquivo,
por si só, não tem a aptidão para lastrear a extinção da execução em
razão de prescrição intercorrente. Não se verificou, na verdade, a
2 - EDcl no REsp 1031486 / PR 4a T. Rel. Min. MARCO BUZZI J. 13/08/2013 - DJe 22/08/2013.
3 - AgRg no REsp 1166950 / SP 3a T. Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO J. 08/05/2012 - DJe 14/05/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0011966-27.2008.8.26.0568 – São João da Boa Vista – VOTO No 45757 - 7 -
retomada do seu curso.
Com a entrada em vigor do novo Código de Processo
Civil, a matéria recebeu disciplina específica, estabelecendo que se
opera a extinção do processo em virtude da prescrição intercorrente
(artigo 924, V). Assim, diante da falta de bens penhoráveis, o processo
deve ser suspenso por um ano (artigo 921, IV), passando então a correr
o prazo de prescrição intercorrente após esse termo (artigo 921, § 4o).
Ademais, a norma de transição constante do artigo 1.056
determina seja aberto o curso do prazo de prescrição intercorrente
apenas a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.
Portanto, apenas depois de computado o prazo de um ano
a partir de maio de 2018, só então pode ser aberta a contagem do prazo
de cinco anos.
Apenas depois de esgotado o prazo de um ano é que se
abre a contagem do prazo de prescrição. No caso em exame, tratando-se
de cobrança decorrente de parcelas do contrato de concessão de crédito
educativo, incide, no caso, o artigo 206, § 5o, do Código Civil, que
estabelece o prazo de prescrição de cinco anos.
A respeito do tema há importante precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, para os processos com
determinação de suspensão emitida durante a vigência da lei anterior,
não é possível a abertura da contagem sem prévia intimação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0011966-27.2008.8.26.0568 – São João da Boa Vista – VOTO No 45757 - 8 -
Destaque-se:
“1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do
processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir
com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de
atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado.
2. No tocante ao início da contagem desse prazo na
execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as
Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência
de que só seria possível o reconhecimento da prescrição
intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado
para conferir andamento ao feito.
3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento
específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo
que haverá a suspensão da execução 'quando o executado não
possuir bens penhoráveis' (art. 921, III), sendo que, passado um
ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional,
independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar
de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas.
A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V).
4. O novel estatuto trouxe, ainda, no 'livro complementa'
arts. 1.045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões
de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas
situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação
à prescrição intercorrente, regra transitória própria: 'considerar-se-á
como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0011966-27.2008.8.26.0568 – São João da Boa Vista – VOTO No 45757 - 9 -
V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso,
a data de vigência deste Código' (art. 1.056).
5. A modificação de entendimento com relação à
prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte,
trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do
NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança
jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na
jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua
intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional.
6. Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo
fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico
regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-
se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve
incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor
do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da
execução, com base no art. 921.
7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da
execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (ago/1998), há
incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido
de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto
a execução estiver suspensa com base na ausência de bens
penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação
do exequente para dar andamento ao feito.”4
Assim sendo, nota-se que foi prematura a declaração de
extinção do processo, pois se deixou de considerar a ausência de inércia
4 - Resp 1520919/PR - 4a T. - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - Dje 14/12/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 0011966-27.2008.8.26.0568 – São João da Boa Vista – VOTO No 45757 - 10 -
da parte e o fato de que não se consumou o prazo de prescrição,
examinada a matéria sob todas as perspectivas.
Enfim, comporta acolhimento o inconformismo para,
afastada a declaração de extinção por prescrição, determinar-se o
seguimento regular do processo.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator